Tribunal: TJBA
Processo: 8013254-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013254-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS WILLIAM ALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 14ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SEM RAZÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA A REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de CARLOS WILLIAM ALVES DOS SANTOS, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão preventiva do Paciente. 2. De início, convém ressaltar que a ação penal encontra-se em curso no Juízo de primeiro grau (processo de nº 8030540-03.2025.8.05.0001), com decisão pelo recebimento da denúncia (id 488128911 dos autos originários), notificação do Acusado para apresentação de resposta à acusação, ocasião em que este manifestou o seu interesse em ser assistido pela Defensoria Pública (id 489833782), bem como ato ordinatório de intimação da DPE para apresentação de reposta à acusação (id 489957295). 2.1 Narra a citada inicial acusatória, que “no dia 27 de junho de 2024, por volta das 01h30min, na Rua Isaías Alves de Almeida, nesta capital, [o Acusado] subtraiu, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo, dois celulares, um cartão de banco e um relógio de propriedade das vítimas Nelma Barreto Santos de Araújo e o seu filho Hélio José Barreto de Araújo.” 2.2 Emerge dos autos primevos que no dia 27.06.2024, por volta 01h30min, a vítima NELMA BARRETO SANTOS DE ARAÚJO conduzia o seu veículo na Rua Isaías Alves de Almeida, município de Salvador/BA, na companhia do seu filho e também vítima HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO, e, ao terminar de subir uma ladeira, foi surpreendida pelo Paciente, que se posicionou na frente do veículo e, de arma em punho, deu ordem de parada e, se dirigindo para a porta do motorista, informou que aquela era uma área de facção e que estavam em guerra. Em seguida, colocou a cabeça para dentro do carro perguntando por dinheiro e celular, ocasião em que as Vítimas entregaram seus telefones celulares, sendo que na capa de um deles continha um cartão magnético de conta bancária da Ofendida, além do relógio da vítima HELIO. Após as Vítimas entregarem os pertences, o Acusado perguntou se ainda teriam mais algum bem e, diante da negativa daquelas, ordenou-as que fossem embora e, em seguida, evadiu-se do local. 2.3 No dia seguinte a vítima NELMA dirigiu-se à Delegacia a fim de registrar o ocorrido, ocasião em que tomaram conhecimento de que a Polícia Civil já vinha investigando, ao longo do ano de 2024, uma série de roubos com arma de fogo praticados na região dos Bairros Costa Azul e Stiep, cujas investigações culminaram em apontar a pessoa de nome “WILIIAN”, conhecida como “MAMÃO” ou “WILL” como sendo o autor das práticas delituosas, isso em decorrência de imagens de câmeras de segurança dos diversos locais em que os crimes eram cometidos. Tais imagens foram apresentadas à Ofendida, que reconheceu o Paciente como sendo o autor do roubo do qual fora vítima (id 487695891 – fls. 01/05, dos autos de origem). 2.4 Diante do cenário acima descrito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Paciente, tendo o Ministério Público manifestando-se de forma favorável (id 487695891 – fls. 12/13), o que fora acolhido pelo Juízo primevo, por meio da decisão de id 487695891 – fls. 15/19, cujo mandado fora cumprido em 19.02.2025 (id 487695893 – fl. 09). II. Questão em discussão 3. A questão posta em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos ensejadores para a decretação/manutenção da segregação cautelar do Paciente. III. Razões de decidir 4. O instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 5. Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. 6. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que o envolvimento ou não do Paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu, ante o minucioso acervo probatório constante dos autos primevos. Amparando a materialidade, há, no bojo dos autos primevos, relatório de investigação policial com vistas a apurar a ocorrência de diversos crimes de roubos na região dos Bairros Stiep e Costa Azul, sendo que das investigações culminaram com a captura de imagens de diversas câmeras de segurança dos variados locais das práticas delituosas, que apontaram o Paciente como sendo o autor de 10 (dez) crimes de roubos praticados nas citadas áreas, incluindo o crime em análise, cuja Ofendida, por meio das mencionadas imagens, reconheceu o Acusado como sendo o autor do crime do qual fora vítima. 8. Quanto ao periculum libertatis, ratifico o argumento do Magistrado sobre a necessidade de garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 8.1 Analisando detidamente o caso em comento, nesse momento processual o que se percebe é que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do fato de que há indícios de que o Paciente compõe facção criminosa que atua na região de cometimento dos delitos, tendo sido apontado como autor de 10 (dez) crimes de roubo com arma de fogo na referida área, somado ao fato de que possui uma condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0556350-11.2015.8.05.0001). 8.2 Nessa linha de intelecção, o C. STJ possui pacífica jurisprudência no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 727045/PB 2022/0060087-3) 8.3 Destaque-se, ainda, que ser o entendimento pacificado da Corte Cidadã que “[c]ondições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.” (STJ - AgRg no HC: 805583/TO 2023/0063088-0) 9. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, neste momento, igualmente rechaçado. 10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Elza Maria de Souza, pelo conhecimento e denegação da ordem, conforme opinativo de id 79563841. IV. Dispositivo 11. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013254-15.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente CARLOS WILLIAM ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça